Tribunal: TJDFT
Processo: 0777398-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE PENSÃO. NATUREZA DA VERBA. SÚMULA 35/TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal e o IPREV/DF, ora recorrentes, interpuseram recurso em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar: “a prescrição das parcelas anteriores a setembro de 2019 e resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão inicial, para CONDENAR o IPREV-DF e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, ao pagamento, a título de GPS, de R$ 5.286,56 (cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) referente as parcelas devidas, incluídas as relativas ao 13o salário, de setembro de 2019 a setembro de 2022.”.
3. Informam que a GPS - Gratificação de Políticas Sociais foi retirada dos contracheques dos aposentados e pensionistas deste IPREV, a contar do mês de abril/2019, em face das Decisões 25/2019 e 1152/2019 oriundas do Tribunal de Contas do Distrito Federal. No caso em questão, os demandantes não lograram êxito em demonstrar, de forma inequívoca, os elementos fáticos e jurídicos que fundamentam suas alegações, deixando de apresentarem provas suficientes para embasar sua tese.
4. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID 71446451.
III. Questão em Discussão
5. A questão devolvida a essa Turma Recursal; ii) restabelecimento da GPS-INATIVOS aos servidores aposentados e pensionistas antes da Lei 5.184/2013;
IV. Razões de Decidir
6. A princípio, cabe ressaltar que o art. 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe a Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) é exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° do mesmo artigo.
7. No mesmo sentido, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), em seu artigo 20, prevê que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades. “Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos. Assim, é certo que a legislação vinculou o recebimento dessa gratificação ao desempenho de determinadas atividades pelos servidores, tanto que descreveu os percentuais devidos e sua correlação com cada atividade, razão pela qual a autora não tem direito ao recebimento da referida parcela. Neste sentido, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1390014, 07383982320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou tese na Súmula 35 com o seguinte teor: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".
9. No caso em tela, os recorridos, herdeiros da pensionista ANTONIA ANTONIRA DUARTE, matrícula n.o 0104785X, que recebia pensão vitalícia, na cota de 100%, desde 06/11/1995, na qualidade de viúva do servidor falecido VALDEMAR BATISTA DUARTE, matrícula n.o 01016539. A partir de abril/2019, o valor da gratificação, código 10751 -GPS/INATIVO foi suprimida dos seus proventos, até setembro/22 (mês anterior ao falecimento da pensionista).
10. A Lei Distrital 5.184/2013 foi publicada em Setembro/2013, portanto, nos Termos da Súmula 35/TUJ, a pensionista, deveria ter mantido o valor incorporado da GASS/GPS Inativo em seus proventos, devendo o Distrito Federal e o IPREV/DF realizarem a restituição dos valores descontados indevidamente.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Súmula 35/TUJ/TJDFT;
Lei 5.184/2013;
Lei Complementar Distrital 769/2008; e
Lei Distrital n. 2.743/2001.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1390014, 07383982320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.